Tribunal: TJSP
Processo: 0015246-37.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Novo julgamento por força de decisão proferida em agravo contra despacho denegatório de recurso especial e que acolheu em parte o apelo para cassar a decisão proferida em sede de embargos de declaração, determinando que outra seja proferida, sanando-se as omissões apontadas – Alegação de ser possível determinar à embargada que forneça os comprovantes de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Novo julgamento por força de decisão proferida em agravo contra despacho denegatório de recurso especial e que acolheu em parte o apelo para cassar a decisão proferida em sede de embargos de declaração, determinando que outra seja proferida, sanando-se as omissões apontadas – Alegação de ser possível determinar à embargada que forneça os comprovantes de pagamento nos termos do art. 524, § 3o, do CPC/2015 – Liquidação de sentença pelo procedimento comum – Título judicial que condenou a embargada a restituir as parcelas pagas pelos embargantes – Prova do pagamento que é ônus dos autores – Inaplicabilidade do 524, § 3o, do CPC/2015 ao caso concreto, por não corresponder ao rito eleito, mas àquele indicado pelo acórdão embargado e por não ser ônus da ré provar os pagamentos que os autores alegam ter realizado – Emenda do pedido de liquidação na forma do art. 321 do CPC/2015 – Descabimento - Embargos declaratórios acolhidos, para sanar as omissões, porém sem efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0015246-37.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que são embargantes PAULO SETSUO BANNO, LUIZ
QUERINO DE SOUZA e VITOR HUGO FERREIRA ROSA, é embargado
CNF ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos, sem efeitos modificativos. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015246-37.2016.8.26.0564/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43253
EDEC.No: 0015246-37.2016.8.26.0564-50000
COMARCA: São Bernardo do Campo
EBTES. : Paulo Setsuo Banno e outros
EBDA. : CNF Administradora de Consórcios Nacional Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Novo julgamento por força de decisão proferida em
agravo contra despacho denegatório de recurso
especial e que acolheu em parte o apelo para cassar
a decisão proferida em sede de embargos de
declaração, determinando que outra seja proferida,
sanando-se as omissões apontadas – Alegação de ser
possível determinar à embargada que forneça os
comprovantes de pagamento nos termos do art. 524,
§ 3o, do CPC/2015 Liquidação de sentença pelo
procedimento
comum

Título
judicial
que
condenou a embargada a restituir as parcelas pagas
pelos embargantes Prova do pagamento que é ônus
dos autores Inaplicabilidade do 524, § 3o, do
CPC/2015 ao caso concreto, por não corresponder
ao rito eleito, mas àquele indicado pelo acórdão
embargado e por não ser ônus da ré provar os
pagamentos que os autores alegam ter realizado
Emenda do pedido de liquidação na forma do art.
321 do CPC/2015 Descabimento - Embargos
declaratórios acolhidos, para sanar as omissões,
porém sem efeitos modificativos.
1. Embargos de declaração opostos pelos autores contra o
acórdão que negou provimento ao seu recurso, mantendo a extinção da
liquidação de sentença, por falta de interesse processual.
Os embargos são tempestivos e foram rejeitados pelo
acórdão a fls. 105-110.
O STJ, contudo, deu provimento ao agravo em recurso
especial interposto pelos autores, “para cassar a decisão proferida em sede
de embargos de declaração, determinando que outra seja proferida, sanando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015246-37.2016.8.26.0564/50000 -Voto no
3
se as omissões apontadas, restando prejudicada a análise das demais
questões suscitadas nas razões recursais” (cf. fls. 163-165).
Passa-se, assim, ao reexame destes declaratórios, nos
termos da decisão da Corte Superior.
2.1. Alegam os embargantes que cabe à ré comprovar o
pagamento das parcelas do contrato de consórcio, nos termos dos arts. 396,
509, II, 511, 524, § 3o, do CPC/2015. Afirmam ainda que a falta de
documentos hábeis inviabiliza os cálculos e o próprio o cumprimento da
sentença. Também insistem na ocorrência de ofensa à coisa julgada e na
possibilidade de haver emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do
CPC/2015.
O tema acerca do qual o acórdão recorrido padeceu de
omissão, segundo a decisão do STJ, é a “alegação de ser possível determinar
à recorrida que forneça os comprovantes de pagamento nos termos do art.
524, § 3o, do NCPC”.
A sentença proferida na fase de conhecimento condenou a
ré a devolver aos autores os valores que estes pagaram, com correção
monetária desde cada desembolso e juros moratórios de 6% ao ano, contados
da citação. Constou ainda de referida decisão que “do montante a ser
restituído deduzir-se-ão as parcelas referentes às taxas de adesão e de
administração, eventuais multas cobradas pelo atraso no pagamento das
prestações, seguro (apenas se contratado), e as importâncias já pagas por
meio dos cheques descritos na contestação (desde que efetivamente
comprovadas na fase de liquidação por artigos na forma do artigo 608 do
Cód. Proc. Civil), visto que a desistência partiu dos consorciados-autores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015246-37.2016.8.26.0564/50000 -Voto no
4
não havendo fato imputável à administradora. Todavia, fica ressalvado o
direito dos autores a receber, proporcionalmente, saldo de caixa credor do
grupo porventura verificado” (cf. fls. 58-59, sem grifo no original).
No pedido de liquidação por procedimento comum, os
autores alegaram que “a Ré trouxe aos autos o extrato de parcelas pagas do
co-autor Victor Hugo Ferreira Rosa (fls. 51/53), mas não trouxeram aos
autos o mesmo extrato dos demais co-autores Luiz Querino de Souza e Paulo
Setsuo Banno” (cf. fl. 3, sic).
Daí porque, com fulcro nos arts. 396 e 524, § 3o, do
CPC/2015, requereram a apresentação (pela ré) de tais documentos para que
fosse realizada a liquidação pelo procedimento comum.
O acórdão embargado afastou a possibilidade de adoção
(pelos autores) daquele rito, pois não teria sido indicado fato novo a ser
provado e determinou a apresentação de cumprimento de sentença.
Além disso, atribuiu expressamente aos autores o ônus
da prova relativo às parcelas pagas.
A aplicação do art. 524, § 4o, do CPC/2015 (que dispõe
que “quando a complementação do demonstrativo depender de dados
adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do
exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o
cumprimento da diligência”) não socorre os autores.
Primeiro porque não se trata de norma relativa à
liquidação pelo procedimento comum, mas de cumprimento definitivo de
sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015246-37.2016.8.26.0564/50000 -Voto no
5
ou seja, do próprio meio processual que a sentença recorrida e o acórdão
embargado remeteram a parte a propor.
Depois porque da atribuição do ônus de prova dos
pagamentos feitos aos autores decorre a impossibilidade de aplicação de
aludida regra para o fim de liquidação da sentença.
Afinal, prova o pagamento quem o efetuou, por meio
do recibo, especialmente porque foram pagamentos de parcelas de
consórcio realizados há quase de vinte anos.
E se eles informaram que não tinham tais documentos na
época do ajuizamento da ação, não foi reconhecida no título executivo
judicial a obrigação da ré de produzir tal prova em liquidação. Então, a
questão não foi resolvida na fase de conhecimento, não havendo que se
cogitar coisa julgada.
Assim, com esses fundamentos, fica sanada a omissão
apontada.
2.2. Quanto ao pedido de correção da petição inicial, não
há instrumentalidade na aplicação analógica do art. 321 do CPC/2015 a este
pedido de liquidação.
Não houve recolhimento de custas iniciais (só os preparos
recursais).
E os autos foram até o STJ, havendo diversas petições e
recursos.
A apresentação de uma petição em incidente apartado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0015246-37.2016.8.26.0564/50000 -Voto no
6
de cumprimento de sentença na forma do art. 509, §2o, do CPC/2015
com a juntada dos comprovantes de pagamento e o respectivo demonstrativo
atualizado do débito, como determinou a sentença extintiva
é meio
processual menos tumultuoso e tecnicamente correto que afastar a
extinção do incidente por falta de interesse processual para oportunizar à
parte uma emenda.
Não se vislumbra, portanto, qualquer ganho na adoção de
tal medida, sendo de rigor a manutenção da extinção deste incidente.
3. Posto isso, o meu voto acolhe os embargos de
declaração, sem efeitos modificativos.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator